Tribunal: TJSP
Processo: 1028991-91.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Nota fiscal. Origem da dívida que encontrou respaldo no contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, que prevê o reajuste cobrado pela nota fiscal. Ré que não se desincumbiu de comprovar a existência de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. Embargos monitórios rejeitados. Sentença de

Ementa:

Apelação. Ação monitória. Nota fiscal. Origem da dívida que encontrou respaldo no contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, que prevê o reajuste cobrado pela nota fiscal. Ré que não se desincumbiu de comprovar a existência de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. Embargos monitórios rejeitados. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido.